Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006602-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preferências e Privilégios Creditórios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE AREAS GONCALVES - CPF: 814.063.127-20 (AGRAVANTE), MAJAC - MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA - CNPJ: 02.007.085/0001-65 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ARREMATADO - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXEQUENTE DEPOSITE O VALOR EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO – QUESTÃO PRECLUSA QUE NÃO PODE SER REVOLVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassemm o crédito pertencente ao credor hipotecário.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS HENRIQUE AREAS GONÇALVES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 977-43.2004.811.0010, manejado em face de MAJAC – MATADOURO, ABATEDOURO E BENEFICIADORA JACIARA LTDA, reiterou a determinação para que o agravante, arrematante do imóvel penhorado - matrícula no 10.188, no CRI da Comarca de Jaciara-MT - deposite o valor referente à quitação da hipoteca junto ao BANCO DO BRASIL S/A.

Para tanto, aduz o agravante que, mesmo diante de uma dívida vencida, a instituição financeira Banco do Brasil S/A, na condição de credora hipotecária do imóvel arrematado, entendeu por bem propor ação ordinária de cobrança ao invés de ação de execução de título extrajudicial, o que evidenciaria a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito e, por consequência, do direito ao recebimento dos valores atinentes ao imóvel em questão.

Acusa a inexistência de penhora formalizada sobre o imóvel arrematado em leilão em favor do Banco do Brasil, razão pela qual, o crédito dos exequentes seria preferencial, já que possuíam penhora anteriormente formalizada nos autos do cumprimento de sentença, na origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, antes de examinar o mérito, convém fazer uma breve explanação dos fatos ocorrido nos autos.

Trata-se a demanda em questão de cumprimento de sentença extraído dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica promovida por MAJAC – Matadouro, Abatedouro e Beneficiadora Jaciara Ltda. em face de Marcos Henrique Gonçalves, a qual teve os pedidos iniciais julgados improcedentes, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O cumprimento de sentença seguiu normalmente, sendo penhorada uma área de terras com 12.10 ha, denominada “Chácara São Lourenço” - no qual existe uma edificação industrial, onde funciona um frigorífico, com outras construções em alvenaria, em que funcionam escritório e outras partes administrativas - situada na Gleba São Nicolau, no Município de Jaciara/MT, matriculada sob o no. R/10.188, do Livro 1-AI, fls. 088, do RGI da Comarca de Jaciara/MT.

Todavia, ao verificar que referido imóvel possuía algumas hipotecas junto ao Banco do Brasil, bem como que já se encontrava penhorado anteriormente em favor de Juscelino Ortega Bauermeister (informações que constaram do Edital de 1a e 2a praças), o juízo de origem determinou a intimação destes para que, em querendo, pudessem arrematar o bem ou se manifestar acerca do leilão designado, conforme se infere dos andamentos processuais retirados do site deste Tribunal de Justiça.

O Banco do Brasil S.A. peticionou nos autos pleiteando o reconhecimento do seu direito de preferência, por se tratar de credor hipotecário da executada, cujo crédito é oriundo da Cédula Rural Hipotecária no. 99/00030-X, firmada no valor de R$ 83.052,09 (oitenta e três mil e cinquenta e dois reais e nove centavos), vencida em 01/08/2011 (ID 36703463).

Realizado o leilão judicial, o bem foi adjudicado/arrematado pelos próprios exequentes Marcos Henrique Areas Gonçalves e Vanderlei Chilante, conforme se verifica do Auto de Arrematação colacionado no id no 36706454.

Intimados para se manifestarem acerca da questão, os exequentes pugnaram pela improcedência do pedido, sob a alegação de que o Banco do Brasil S.A. não comprovou ter formalizado a penhora anteriormente em seu favor e, mais, que o seu crédito estaria prescrito.

O juízo de origem rejeitou a alegada prescrição e acolheu o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., determinando fosse respeitado seu direito de preferência, bem como fossem os exequentes intimados para depositarem o valor referente à quitação da hipoteca junto ao Banco do Brasil S.A. (destaquei)

Após nova reiteração dos exequentes e da rejeição da alegada prescrição, os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.811.0000 (id no 36706475), onde esgrimaram apenas a questão atinente à prescrição. O recurso foi desprovido à unanimidade.

Feito tais registros e, consoante se infere do andamento dos autos do processo na origem, percebe-se que a questão atinente ao pagamento do credor hipotecário do imóvel arrematado pelo agravante foi exaustivamente discutida em momento anterior, em pelo menos três decisões, sendo a primeira delas no dia 01.02.2019 (id no 36706468), posteriormente em 26.06.2019 (id no 36706471) e, por fim, no dia 09.09.2019 (id no 36706474).

Nesse passo, verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassem o crédito pertencente à instituição financeira Banco do Brasil. S.A.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Dessa feita, há inequívoca preclusão da pretensão da parte exequente, ora agravante, sendo indiscutível a questão atinente ao depósito do valor referente à quitação da hipoteca em favor da instituição financeira.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020